Tribunal: TJSP
Processo: 2196993-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196993-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante JOÃO
FRANÇA JUNIOR, é agravado RENATO JOSE GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43180
AGRV. No: 2196993-84.2020.8.26.0000
COMARCA: Olímpia (2a V. Cível)
AGVTE.: João França Júnior (A)
AGVDO.: Renato José Gonçalves (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Execução de título
extrajudicial - Indeferimento do benefício - Situação
não configurada de carência de meios - Condição de
necessitado incompatível com a figura do
postulante - Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e
99, § 2o, do CPC de 2015 - Decisão mantida -
Recurso improvido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
João França Junior, em ação de execução por títulos extrajudiciais
(cheques nos. 000534 e 000535, ambos com valor de R$1200,00 fls.
10/13 dos autos originários) intentada em face de Renato José
Gonçalves, contra r. decisão de fls. 73/78 dos autos originários, que
indeferiu a gratuidade da justiça ao insurgente e assinou o prazo de 10
dias para o recolhimento das custas processuais, taxa da carteira
previdenciária e despesas postais, sob pena de extinção do processo
sem julgamento do mérito
Alega o autor, em resumo, que (1) faz jus ao
benefício da gratuidade da justiça, pois segundo a legislação pátria,
somente a declaração de hipossuficiência já é suficiente para a
concessão do benefício pleiteado, (2) além da análise da declaração de
hipossuficiência, há nos autos outros documentos que atestam que o
agravante não percebe altos rendimentos e que o valor das custas do
processo compromete a sua subsistência e da sua família e (3) o autor,
há pouco tempo, sofreu um infarto, tendo sido submetido a cirurgia de
urgência, razão pela qual teve que ficar afastado das suas atividades
laborais por um período razoável.
Pede-se a reforma da r. decisão agravada com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequente deferimento da benesse da gratuidade da justiça e a
concessão de efeito suspensivo.
Processada a insurgência, deferiu-se o efeito suspensivo postulado, dispensaram-se informações bem como
contraminuta (réu ainda não citado) e iniciou-se o julgamento virtual
(fls. 17).
É o relatório
2. A irresignação não comporta provimento.
3. De acordo com as disposições do Código de
Processo Civil (arts. 98 e seguintes) e o parâmetro constitucional
estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se destina a agraciamento
incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Efetivamente,
a
disposição
de
regência
não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa (art. 99, § 3o) e não obstou, em muitas situações, o
indeferimento de pretensão da espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a
relatividade da presunção de necessitado opera tanto em relação à parte
adversa como em face do Julgador, que não é nem pode se comportar
como um mero espectador inerte e sempre crédulo no processo civil
moderno.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
4. As provas existentes nos autos não abonam o
pedido do agravante.
No caso em análise, e conforme bem obtemperado
pelo MM. Juízo singular, o insurgente não juntou elementos suficientes
para a concessão da gratuidade, além de haver fortes indícios nos autos
de que reúne condições de arcar com as custas e despesas do processo,
principalmente por ser proprietário de um imóvel e de diversos veículos,
qualificar-se como comerciante e ter sido a sua empregadora quem lhe
endossou os cheques, objeto da presente ação.
Apontam os autos que o insurgente trabalha sob
vínculo empregatício como vendedor externo junto à empresa S. N. de
Araújo França Estofados M.E, onde aufere salário líquido mensal em
torno de R$2.200,00 (fls. 68/70 dos autos originários), mas é
presumível que ele não seja um simples funcionário da empresa e sim
seu proprietário de fato, isto porque os cheques que ensejaram a ação
principal foram endossados por sua empregadora (fls. 10/13), além de
haver coincidência de nomes entre o agravante e a referida empresa.
Pesquisando no SAJ, constata-se que existem várias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ações semelhantes movidas pelo insurgente fundadas também em
cheques endossados a ele pela referida empresa, além de se qualificar
como comerciante e não como vendedor (fls. 1, 6 e 15 dos autos
originários)
Consta ainda dos autos originários que o insurgente
é proprietário de mais de 15 veículos (certidões de fls. 42/45) e de um
imóvel (certidão de fls. 47), omitidos em suas declarações de imposto
de renda relativas aos exercícios de 2019 (fls. 48/56) e 2020 (fls.
57/65), o que afasta a presunção de pobreza decorrente da simples
declaração, ao contrário, reforça a conclusão de que o pretenso
necessitado detém condições financeiras para arcar com as custas do
processo sem prejuízo do sustento próprio e da família.
Por outro lado, o insurgente não comprovou os
gastos ordinários mensais que suporta, tais como, alimentação,
vestuário, contas de água e luz, faturas de cartão de crédito, o que era
imprescindível para demonstrar o grau de eventual insuficiência da
renda mensal auferida que, evidentemente, destina-se ao pagamento,
entre outras, de tais despesas.
Enfim, o agravante contratou escritório profissional
habilitado de livre escolha para cuidar dos seus interesses em Juízo, o
que, embora não seja, por si só, impeditivo para concessão da benesse,
revela gozar de boa situação financeira.
O benefício pleiteado não se adequa ao cenário
estampado nos autos.
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA
GRATUITA
–
Indeferimento
-
Admissibilidade - Benefício da gratuidade não é amplo e absoluto - Pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o juiz indeferir a gratuidade quando se demonstra que o pretendente do
benefício não é pessoa pobre O agravante é químico e contratou mútuo
com a financeira para aquisição de veículo em parcelas de R$596,27 -
Além disso, o recorrente não esclareceu a sua renda mensal, nem
instruiu este recurso com as declarações de renda apresentadas ao
juízo de primeiro grau e que embasaram o indeferimento do benefício -
Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 0065636-59.2013.8.26.0000-Sorocaba, J. 06.05.2013,
vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 25.052).

“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do réu
financiamento
bancário
de
R$26.500,00
-
Contratou
advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc) Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade - Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase
R$17.000,00, contratou advogado particular para representá-lo em
Juízo, além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja
elaboração não foi gratuita), sem acostar aos autos documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade, como a declaração de
imposto de renda, por exemplo Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2014525-02.2013.8.26.0000-Ribeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45402
Agravo de Instrumento no 2196993-84.2020.8.26.0000
Comarca: Olímpia
Agravante: João França Junior
Agravado: Renato Jose Gonçalves
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99 ,parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência, máxime quando há notícia de
que o salário líquido do recorrente é de R$ 2.200,00 (fls. 68/70
dos autos originários), não sendo inequívoco que o agravante
tenha outras fontes de renda.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
12FB390C
8
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
1310CCBE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2196993-84.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.